Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703435-12.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. D. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE DE SENA COSTA DECISÃO Esta Presidência, em decisão ID 58715264, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), afetado para “saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (artigo 85, parágrafo 8o, do CPC)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 71316712). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031